Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1008473-43.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ITAÚBA
IMPETRANTE(S): DR. ERON DA SILVA LEMES
PACIENTE(S): WILIAN APARECIDO DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WILIAN APARECIDO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos de incidente processual (PJe 1000246-67.2021.8.11.0096), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (fls. 112/118).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa”; 3) “a fixação de medidas cautelares seriam suficientes para assegurar a garantia da ordem pública”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada a prisão preventiva, fixando as medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 4/12), com documentos (fls. 13/154).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante no dia 15.5.2021 (fls. 7).
O Delegado de Polícia [Geraldo Gezoni Filho] representou pela prisão preventiva do paciente (fls. 8)
Em 17.5.2021, o Juízo singular, durante o plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:
“[...] Da análise criteriosa dos autos, verifico que restaram suficientemente consubstanciados indícios suficientes da prática delitiva para decretação da prisão preventiva do custodiado Willian Aparecido da Silva.
Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no 2021.120257, auto de apreensão no 2021.16.123540, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, termo de depoimento/declarações e interrogatório colhidos em sede policial.
O fumus comissi delicti, portanto, se mostra presente, uma vez que, os policiais lograram êxito em localizar substâncias entorpecentes (01 uma pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína; 02 duas porções pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína prontas para comercializar), 03 celulares Samsung, 01 lunetas cor preta, diversos papelotes utilizados para embalar a droga e R$ 1.208,00 (um mil e duzentos e oito reais).
No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto principalmente do crime de tráfico de drogas e as consequências danosas voltadas à sociedade, não constituindo constrangimento ilegal a segregação cautelar. [...]
Além do mais, a quantidade de entorpecente apreendido e a natureza da substância entorpecente (pasta base de cocaína) – cujo potencial lesivo e aptidão para causar dependência psicológica são dos mais sérios e intensos – constituem aspectos que revelam a alta periculosidade social do agente e a gravidade concrete do crime, circunstâncias que autorizam e legitimam a custódia cautelar como medida necessária ao resguardo da ordem pública. [...]
Assim, resta os pressupostos da prisão cautelar preenchidos, eis que o crime imputado é punido com reclusão (art. 313, inciso I, do CPP) com pena superior a 04 anos, além do estado de flagrância em que o segregado foi preso, ainda por não ser o caso de aplicar ao suspeito qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública. [...]
I – Ante o exposto, e com base na representação realizada pela douta autoridade policial, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao suspeito WILLIAN APARECIDO DA SILVA [...].” (Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - fls. 112/117)
Em 19.5.2021, manteve a prisão preventiva do paciente por entender que “os fundamentos adotados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva permanecem incólumes” (Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - fls. 112/117)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, ao considerar as apreensões de 1 (uma) pedra e duas porções de pasta base de cocaína [sem indicação de peso], diversos papelotes comumente utilizados para embalar droga, 3 (três) aparelhos celulares e o valor R$ 1.208,00 (um mil e duzentos e oito reais), no “Bar Azul”, de propriedade do seu genitor Aparecido Expedido da Silva, após informações anônimas de comercialização de entorpecentes, por ambos [pai e filho], e monitoramento no local.
Todavia, o paciente é jovem [25 anos], primário e com bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), exerce ocupação lícita em serviços gerais “na Fazenda Carol Mila” (fls. 26/27 e fls. 137), e tem endereço certo no distrito da culpa, [“Rua Guimar Guimarães Ribeiro, 456, bairro Centro - Itaúba/MT”] onde reside com sua companheira e dois filhos de 3 (três) meses e de 1 (um) ano de idade (fls. 26).
Registre-se que a suposta traficância pode conduzir a figura do tráfico privilegiado, a elidir regime fechado e, por conseguinte, atrair aplicabilidade do princípio da homogeneidade, em tese.
Anote-se, ainda, que o órgão do Ministério Público se manifestou pela “aplicação de medidas cautelares alternativas” ao paciente (fls. 113).
Nesse quadro, ponderadas as condições pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita] e a manifestação favorável do órgão ministerial, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.
Seguem-se orientações do c. STF e c. STJ:
“2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.” (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015 - grifado)
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES [...]. 3. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP. 4. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante da pequena quantidade de droga encontrada com o agente, bem como de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu primário, [...] com domicílio fixo e ocupação lícita. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.” (STJ, RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016 - grifado)
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO